Tribunal: TJSP
Processo: 1019202-68.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DO AUTOR – DINÂMICA DO ACIDENTE INCONTROVERSA – PROVA AUDIOVISUAL – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR – EXCESSO DE IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO DE SEU VEÍCULO
O conjunto probatório é firme em apontar para o autor como o único culpado pelo acidente, conclusão amparada no registro audiovisual da colisão, o qual revela velocidade excessiva e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DO AUTOR – DINÂMICA DO ACIDENTE INCONTROVERSA – PROVA AUDIOVISUAL – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR – EXCESSO DE IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO DE SEU VEÍCULO
O conjunto probatório é firme em apontar para o autor como o único culpado pelo acidente, conclusão amparada no registro audiovisual da colisão, o qual revela velocidade excessiva e desatenção com o tráfego, ignorando que o réu já estava com mais de noventa por cento concluído da conversão à esquerda, fatores que, por si só, deram causa ao episódio.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.